Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Número do processo: 0715657-69.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: NEEMIAS DA CUNHA LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: MOISES DA CUNHA LEMOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator